Tribunal: TJMT
Processo: 1020385-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020385-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARLI SIMOES FRANCAO VIDOTTI - CPF: 954.281.009-15 (AGRAVANTE), KARLA ANDRESSA VIDOTTI COIADO - CPF: 029.898.349-40 (AGRAVANTE), ERALDO COIADO JUNIOR - CPF: 808.654.701-97 (AGRAVANTE), HESA 115 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.857.179/0001-87 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSA ABSTENÇÃO DO BANCO EM PROMOVER QUALQUER MODIFICAÇÃO NO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JÁ APROVADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA,
INITIO LITIS
, DA IMINÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PELO AGENTE FINANCIADOR – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Se apare autora pretende compelir que se abstenha de promover qualquer modificação no financiamento imobiliário já aprovado e não faz prova,
initio littis
, da suposta violação do direito alegado, inexiste verossimilhança que conduza ao deferimento do pleito inaugural, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARLI SIMÕES FRANÇÃO VIDOTTI e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1030390-92.2021.8.11.0041, movida em face de HESA 115 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e outros, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em breve síntese, os recorrentes aduzem que a autora,
Marli Simões Franção Vidotti
, adquiriu da ré,
HESA-115 – Investimentos Imobiliários Ltda
., a unidade autônoma no. 172, no 18o pavimento, torre 01, do Residencial Reserva Bonifácia By Helbor, matriculado sob o número 10.856, 2o CRI de Cuiabá, por meio de contrato de compra e venda particular com alienação fiduciária em garantia firmado com o Banco Pan.

Afirmam que
“depois de muito pesquisar, os segundo e terceiros autores (Karla e Eraldo) adquiriram referido imóvel da autora, financiamento imobiliário aprovado pelo réu, Banco Santander, no valor de R$382.500,00, por meio de contrato de compra e venda de financiamento n. 0010092156 e desde então estão adimplentes com as parcelas do financiamento”.

Relatam que
“ficaram impossibilitados de realizar a prenotação do financiamento na matrícula do imóvel, ante a ausência de alguns documentos que só podem ser providenciados pelos réus”
. Informam que
“solicitaram aos réus os documentos necessários, mas os mesmos tentam se desvencilhar, tentando imputar uma na outra a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação”
.

Forte nestes argumentos, pedem a antecipação da tutela recursal para determinar que o Banco Santander se abstenha de promover qualquer modificação no financiamento imobiliário já aprovado, sob pena de multa diária.

No mérito, buscam a confirmação da tutela obtida e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 109726969).

Contraminuta, no Id. 112703462, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

No caso em tela, tem-se que a parte autora pretende determinar que o Banco Santander se abstenha de promover qualquer modificação no financiamento imobiliário já aprovado.

Todavia, como bem consignado no
decisum
impugnado, não há, neste juízo de cognição inicial, evidências quanto à intenção do terceiro réu em modificar o contrato de financiamento. Além do mais, o manejo de contrato de concessão de crédito possui discricionariedade de políticas internas do banco.

Não fosse o bastante, se verifica o perigo da irreversibilidade da medida caso ocorra interferência prematura à esfera de direitos creditícios da instituição bancária, devendo estabelecer o contraditório e a abertura da fase instrutória para melhor conhecimento dos fatos.

Portanto, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, inexiste prova inequívoca que convença da verossimilhança do direito alegado, pelo que a decisão agravada não merece reparo.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022